Tribunal: TJMT
Processo: 1011959-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RAI no 1011959-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVADA: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
TERCEIRO INTERESSADO: DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IVAN CARLOS DE OLIVEIRA em face da decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual no 1020368-72.2021.8.11.0041, proposta por AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A contra o ora agravante e DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME, para determinar a suspensão da exigibilidade de cheques emitidos pela autora e vinculados ao contrato de prestação de serviços objeto do pedido de rescisão, bem como para cancelar os efeitos do protesto que recai sob a cártula de no. 306066 da Caixa Econômica Federal e sustar o protesto que recai sobre os cheques 306063/306064/306065, todos da Caixa Econômica Federal.
Em suma, informa o agravante que na ação originária, a agravada contratou os serviços da requerida DOROT CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA em 11/02/2021, para instauração de procedimento administrativo de compensação de tributos, cujos honorários para tanto somente seriam pagos após a finalização do trabalho com o consequente êxito, conforme cláusulas 5a, 8a e 9a do pacto.
Adiante, aduz que visando assegurar o pagamento do serviço contratado, a agravada ÁVIDA CONSTRUTORA emitiu vários cheques em favor da DOROT CONSULTORIA, a saber:
Sustenta ainda que, objetivando quitar uma dívida, o Sr. ANTÔNIO DE PÁDUA, sócio proprietário da DOROT CONSULTORIA, repassou todos os cheques ao agravante IVAN OLIVEIRA. Antes de recebê-los, o agravante entrou em contato com a ÁVIDA CONSTRUTORA, emitente originária dos títulos, informando a situação e pedindo anuência para quitação do débito, o que foi expressamente aceito pelo setor financeiro da ÁVIDA CONSTRUTORA, conforme conversa telefônica registrada em Ata Notarial.
Enfatiza o agravante que passou a depositar os cheques conforme as datas de vencimento, os quais foram compensados. Em determinado momento, alguns títulos voltaram por insuficiência de saldo, o que levou o agravante, a pedido da ÁVIDA CONSTRUTORA, a renegociar o valor vencido, cuja empresa se dispôs a pagar o valor de forma corrigida, inclusive para retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), ocasião em que a devedora emitiu outros novos cheques.
Alega que após essa transação, a qual conseguiu limpar o seu nome, alguns títulos foram adimplidos, porém, a maioria dos cheques subsequentes foram devolvidos por falta de saldo e a ÁVIDA CONSTRUTORA se negou a fazer o pagamento, originando os respectivos protestos:
Enfatiza também que tempos depois, a ÁVIDA CONSTRUTORA surpreendentemente expediu Notificação Extrajudicial informando que o contrato que deu origem à emissão dos títulos não foi cumprido por parte da DOROT CONSULTORIA e, portanto, os cheques não poderiam ser depositados por terceiros, inclusive salientando que seria necessário o cancelamento dos protestos realizados e consequente devolução das cártulas por parte de o agravante:
No mais, declara que os cheques do contrato primitivo (ÁVIDA CONSTRUTORA – DOROT CONSULTORIA) são distintos dos que foram correlacionados na Notificação Extrajudicial, a qual, aliás, foi encaminhada à MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL – EIRELI, empresa da qual o agravante IVAN OLIVEIRA é sócio proprietário. Contudo, nenhum contato ou relação comercial se deu com a MULTIPLIC FOMENTO, mas com a pessoa física do seu sócio (agravante).
E conclui que todos os cheques são nominais ao agravante e foram depositados em sua conta corrente (pessoa física), sendo que em razão disto, foi expedida Contra Notificação Extrajudicial esclarecendo que “os cheques ora mencionados, foram recebidos e transmitidos Sr. Ivan, não estavam nominais, portanto, livre ao portador, e que mediante confirmação e autorização do departamento financeiro da AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA, na pessoa da Sra. VALDIRENE houve autorização para o acatamento dos mesmos.
Por fim, pugna pela liminar recursal, com escopo de suspender os efeitos da decisão recorrida no que diz respeito à suspensão da exequibilidade dos cheques e consequente sustação e cancelamento dos protestos, o que deve ser comunicado imediatamente ao Cartório do 4o Ofício da Capital.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, resta evidente a probabilidade do direito diante dos fortes indícios que a agravante não tem nenhum vínculo com a relação comercial havida entre ÁVIDA CONSTRUTORA e DOROT CONSULTORIA apto a suspender a exequibilidade dos cheques ou de cancelar ou sustar os títulos.
Ademais, até prova em contrário, trata-se de cheques de circulação livre, autônoma e abstrata, situação esta que não impede sua execução, muito mais no caso em discussão, onde, aparentemente, inexiste nenhum vínculo com o contrato primitivo – até porque, tais cheques não foram emitidos de forma nominal, mas ao portador (ID no 93345973), o que reforça a plena exequibilidade.
Se não bastasse, há indícios fortes de que o agravante solicitou a anuência do emitente originário para o recebimento dos cheques, o que foi aceito pela agravada, conforme ID no 93345973, o que por si só demonstra a relevância de suas fundamentações.
No que refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estes se mostram presentes, sobretudo diante do fato que a decisão recorrida impede a satisfação do crédito, inclusive impedindo a publicidade da postura inadimplente da agravada e consequente inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Desta forma, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifiquem-se os agravados para, querendo, contraminutarem.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora